Tribunal: TJDFT
Processo: 0745805-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745805-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: EZIO PEREIRA DA SILVA E IRACI DE OLIVEIRA REP. POR JEANNE DA SILVA VILASBOAS AGRAVADOS: FABRICIA CAROLINA DE AGUIAR CAMARGO E LUCIANO CAMARGO Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Ézio Pereira da Silva e Iraci de Oliveira da Silva rep. por Jeanne da Silva Vilasbôas contra a decisão interlocutória da 4a Vara Cível de Taguatinga que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença dos agravantes (proc. no 0701835-62.2018.8.07.0007, ID no 72467121). 2. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos recursais, os agravantes foram intimados para apresentar comprovantes de renda e documentos atualizados que demonstrassem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça (ID no 20641246). 3. Resposta com a juntada de parte dos documentos de ID no 20687135 e seguintes, reiterando a necessidade de concessão do benefício. 4. É o necessário. Cumpre decidir. 5. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 6. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 7. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 8. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 9. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 10. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 11. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 12. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 13. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 14. Apesar dos gastos com à sua manutenção e de outros dependentes, os contracheques do agravante demonstram que seu salário bruto é de R$ 13.806,96, como aposentado do Banco do Brasil S/A. Os extratos bancários revelam a obtenção de empréstimos e o seu saldo é positivo. 15. O agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que é hipossuficiente de renda, de modo que o eventual recolhimento do preparo possa prejudicar, de fato, a sua subsistência. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223168, 07192330920198070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Anoto que a concessão de gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 de renda total bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais, que não se mostraram presentes no caso. 18. A penhora de valores na conta corrente do agravante não foi tratada na decisão agravada, razão pela qual a irresignação deve ser manifestada no processo de origem. Esse fato será compreendido apenas como reforço argumentativo. DISPOSITIVO 19. Indefiro a gratuidade de justiça requerida pelos agravantes em razão da ausência de pressupostos fáticos e legais para a concessão do benefício. 20. Intimem-se so agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo do recurso, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, § 2o). 21. Concluída a diligência, retornem-me os autos para a análise dos demais pressupostos de admissibilidade recursal. 22. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 19 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO